Tribunal: TJBA
Processo: 0706365-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0706365-79.2021.8.05.0001 Foro de Origem: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: ALISSON JESUS DE QUEIROZ Defensor Público: Marcos Fonseca Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Darrielle Costa Fernandes Procurador (a) de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Assunto: Lesão Corporal no contexto de violência doméstica ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). AGRAVANTE (ART. 61, II, F, CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA E PROVAS DOCUMENTAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE EM CUMULAÇÃO COM A QUALIFICADORA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão defensiva de absolvição por fragilidade probatória não merece acolhida, uma vez que o conjunto probatório se mostra robusto. A materialidade delitiva foi confirmada por laudo pericial e depoimento da vítima, corroborado pela testemunha presencial, indicando a autoria do réu nas agressões físicas e ameaças. 2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por elementos probatórios, considerando a natureza clandestina dos atos cometidos dentro do âmbito doméstico. 3. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", CP em conjunto com a qualificadora prevista no art. 129, §9º, CP não configura bis in idem, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos. A qualificadora visa proteger vítimas no contexto de violência doméstica, enquanto a agravante se refere à violência de gênero. 4. Tendo sido expressamente requerida na denúncia, a indenização fixada a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima se revela adequada e proporcional, em consonância com a jurisprudência do STJ. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0706365-79.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ALISSON JESUS DE QUEIROZ e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.